Tribunal: TCU
Processo: 027.786/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Moacir Cardoso da Costa contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por José Moacir Cardoso da Costa contra o Acórdão 3379/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a prestar os seguintes esclarecimentos à Secretaria-Geral de Administração/TCU: 9.1.1. a determinação exarada no subitem 9.3.1 da deliberação recorrida, relativa à suspensão do pagamento da vantagem opção e à consequente reposição ao erário dos valores indevidamente recebidos, deveria ter ocorrido desde 17/2/2022, quando proferida a decisão denegatória do pedido formulado na ação ordinária 1029818-14.2020.4.01.0000; 9.1.2. os valores indevidamente pagos ao interessado, desde 17/2/2022, devem ser cobrados mediante prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se ao aposentado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do §3o do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.1.3. o acompanhamento do andamento da ação ordinária 1029818-14.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, faz-se necessário, procedendo-se à reposição mencionada no subitem 9.1.2 acima, salvo disposição judicial em sentido contrário. 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Administração/TCU que: 9.2.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.2.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação. 9.3. informar o conteúdo desta decisão à Secretaria-Geral de Administração/TCU.